Tribunal: TJMT
Processo: 0504353-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504353-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – LITISPENDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO ART. 337, §1o, DO CPC – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRETENSÃO SUBORDINADA À DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS REFERIDOS NO ART. 1.022 DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Afasta-se a alegação de omissão quanto à configuração de litispendência quando o acórdão embargado enfrenta esta matéria de forma motivada e clara e conclui, após comparar os elementos de ambas as ações propostas pelo embargante, que houve a reprodução de ação já ajuizada no caso concreto.

2. A
falta de alusão expressa a dispositivos legais que a parte entende pertinentes ou a enfrentamento pontual aos argumentos deduzidos nas razões de apelação não configuram omissão, pois a decisão deve ser proferida apoiada no princípio do livre convencimento, não estando os julgadores compelidos a amoldar o seu entendimento à lógica que conduz a insurgência de uma das partes.

3. M
esmo diante do propósito de prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar futuros recursos, torna-se indispensável que a parte embargante demonstre a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC), sob pena de rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos – AMPP
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação então interposto pela embargante, confirmando a sentença que, reconhecendo a ocorrência de litispendência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 337 e 485, V, do CPC (Id 178052671).

Nas razões recursais a embargante defende a existência de omissão no acórdão impugnado quanto à violação ao §1o do art. 337 do CPC, prequestionando este dispositivo legal para fins de interposição de recurso especial (Id 179313739).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (Id 180990729).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante defende nos presentes embargos declaratórios que o acórdão embargado conteria omissão, por não ter se pronunciado sobre o §1o do art. 337 do CPC
.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa. Para tal mister deve a parte valer-se dos instrumentos processuais cabíveis, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

No caso, não há falar-se na propalada omissão do acórdão por não ter se pronunciado sobre o §1o do art. 337 do CPC, que assim estabelece:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”
.

Ocorre que o acórdão embargado apreciou a tese recursal de não configuração de litispendência à luz do art. 337 do CPC, tendo concluído, após comparar os elementos relativos às partes, à causa de pedir e ao pedido de ambas as ações propostas pelo embargante, que ocorrera, sim, a reprodução de ação já ajuizada no caso concreto, impondo-se a manutenção da sentença que, na origem, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, veja-se os seguintes trechos do acórdão embargado,
verbis
:

“(...) De acordo com o art. 337, §3o, do Código de Processo Civil, ocorre litispendência

“quando se repete ação, que está em curso”
, sendo que, à luz do §2o do mesmo dispositivo legal,
“uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

Configurada a litispendência, impõe-se a manutenção do feito em que primeiro ocorreu a citação válida e a extinção da demanda reproduzida, evitando-se, assim, que ações idênticas tramitem no Poder Judiciário, ensejando a prolação de decisões contraditórias.

In casu
, ao compulsar os documentos acostados aos autos, verifico que a ação que originou o presente apelo – Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada no 0504353-95.2015.8.11.0041
–
, foi ajuizada pela associação apelante em 11/12/2015 em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo nela sido requerida, além da tutela antecipada, que
“seja julgada totalmente procedente a presente ação para o fim de declarar o direito-dever dos papiloscopistas estaduais de elaborarem laudos papiloscópicos em investigações criminais, subscrevendo seus próprios laudos, bem como de terem acesso aos locais de crime com a finalidade de coleta de material para a elaboração dos laudos periciais, declarando, por sentença, o óbvio fato de que os papiloscopistas são peritos na área da papiloscopia e que podem e devem atuar nas investigações e processos criminais, na forma da jurisprudência citada na causa de pedir”
.
(Id 161730656)

Antes disso, porém, mais precisamente em 03/4/2009, a ora recorrente já tinha proposto a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0011425-06.2009.8.11.0041 (Código 374756), também em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual, segundo t
recho do
relatório da sentença constante do Id 161730681, p. 4
, fez o seguinte pedido:

“(...) a declaração da nulidade do ato jurídico – Portaria 003/005 da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica, que impede os papiloscopistas realizarem as perícias papiloscópicas nos locais de crime, bem como a emissão dos respectivos laudos; a declaração de que as atividades de realização de perícias papiloscópicas em locais de crime, bem como a emissão de seus respectivos laudos é dos papiloscopistas e não dos peritos; a declaração para que os peritos criminais sejam impedidos de realizarem as funções laborativas dos papiloscopistas, no que diz respeito a coleta de impressões papilares e de fragmentos, no local de crime, bem como classificação (análise) e confronto. E ainda, pleiteiam a condenação do Requerido em danos morais “por terem sido humilhados, constrangidos e submetidos a vexames perante toda a equipe de trabalho”. (Trecho do relatório da sentença constante do Id 161730681, p. 4)

Prolatada sentença de improcedência nesta ação, houve a interposição do Recurso de Apelação Cível no 22951/2015, cujo acórdão manteve o referido ato judicial e foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PAPILOSCOPISTA – ALEGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PORTARIA N. 003/2005 DA SUPERINTENDÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA QUE IMPEDE OS PROFISSIONAIS DE REALIZAREM SUAS FUNÇÕES LABORATIVAS DE EXAMES DE LEVANTAMENTOS DE IMPRESSÕES PAPILARES (FRAGMENTOS) EM LOCAIS DE CRIME, EXAMES DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICOS, DE IMPRESSÕES ADVINDAS DE LOCAIS DE CRIME E ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PAPILOSCÓPICO – ALEGAÇÃO DE “USURPAÇÃO” DESSAS FUNÇÕES PELOS PERITOS CRIMINAIS - ATO NORMATIVO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM O ARTIGO 6o E 169 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LEGALIDADE – NÃO CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Inteligência do artigo 330, I do CPC.

A previsão em lei estadual e portaria de delimitação do Cargo de Perito Criminal e de Papiloscopista que possuem atribuições complementares e correlatas, em que um é exercido por servidor com formação em nível superior e o outro por servidor com formação em nível médio, em harmonia com o disposto nos artigos 6o, I e II e 169 do Código de Processo Penal, não há falar em usurpação de prerrogativas e atribuições exclusivas dos Papiloscopistas, consequentemente, em anulação de ato jurídico.

Ausente comprovação do ato ilícito e dos danos subjetivos experimentados pelos autores, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe”.
(N.U 0011425-06.2009.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016)

Pois bem. Comparando ambas as ações, o que se vê é que as partes de uma e outra são as mesmas, inclusive nos mesmos polos processuais (Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos - AMPP como autora e Estado de Mato Grosso como réu).

Outrossim, embora um pouco diversas as causas de pedir das duas demandas, pois enquanto na primeira ação se discutia a nulidade da Portaria no 003/2005 da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica, que limitava as atividades dos papiloscopistas nos locais de crime, na segunda não se questionava este ato normativo, o que se percebe é que, na essência, a motivação para a propositura de ambas as lides é uma só: assegurar a independência funcional e atuação dos papiloscopistas estaduais nas investigações criminais
.

Quanto aos pedidos das duas ações, conquanto neles também haja algumas distinções decorrentes da própria identificação das demandas (ordinária e declaratória de nulidade), almejam o mesmo resultado: obter provimento jurisdicional que reconheça aos papiloscopistas o direito de atuar como peritos nas investigações criminais, coletando material, elaborando e subscrevendo laudos periciais, funções que consideram ter sido usurpadas pelos peritos criminais do Estado de Mato Grosso.

Logo, a despeito de pequenas variações, há uma grande semelhança entre os elementos da ação ordinária que originou o presente recurso e a ação declaratória primeiramente ajuizada, impondo-se o reconhecimento da litispendência e, portanto, a manutenção da sentença recorrida, por ter aplicado o melhor direito no caso concreto.

Na mesma linha deste entendimento, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3. No caso, observa-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos nas referidas Ações Mandamentais, ou seja: a Comissão de Anistia ter julgado procedente o pedido formulado pelo Impetrante, inclusive com o reconhecimento do direito à reparação econômica de caráter indenizatório, que deveria ser paga por prestações mensais e pagamento de valores retroativos, sendo este último descumprido (causa de pedir); e o pagamento dos valores retroativos fixados na Portaria concessiva da Anistia (pedido).

4. O acolhimento do pedido no bojo do presente mandamus para o pagamento dos valores retroativos relacionados à reparação econômica poderá acarretar pagamento em duplicidade na hipótese da eventual concessão da segurança naquela outra ação em curso perante a Justiça Federal de primeira instância.

5. Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.

6. Em casos análogos, esta Corte Superior firmou orientação de que, configurada a litispendência, impõe-se a denegação da segurança, para extinguir o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 6o., § 5o. da Lei 12.016/09 c/c 267, inc. V do CPC. Precedentes: AgRg no MS 18.286/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.8.2014; AgRg no MS 18.287/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; MS 19.095/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.6.2015.

7. Agravo Regimental de ORLANDO LEANDRO DE OLIVEIRA desprovido”.
(AgRg no MS n. 18.759/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 10/5/2016)

Destarte, demonstrado nos autos que por meio das duas ações ajuizadas a recorrente almeja o mesmo resultado prático – o direito dos papiloscopistas atuarem como peritos nas investigações criminais e poderem elaborar e subscrever laudos periciais –, deve ser mantida a sentença combatida”
. (Id 178052671)

Assim sendo, não há falar-se em qualquer omissão na prestação jurisdicional, mesmo porque o teor do §3o do art. 337, citado no acórdão, tem, em essência, a mesma redação do §1o tido como omitido pelo embargante.

De qualquer modo, a falta de alusão expressa a dispositivos legais que a parte entende pertinentes ou a enfrentamento pontual aos argumentos deduzidos nas razões de apelação não configuram omissão, pois a decisão deve ser proferida apoiada no princípio do livre convencimento, não estando os julgadores compelidos a amoldar o seu entendimento à lógica que conduz a insurgência de uma das partes.

A respeito da inexistência de obrigação do julgador fazer alusão expressa a dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recurso para os tribunais superiores, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“Para que haja o preenchimento do requisito do prequestionamento é necessário o expresso juízo de valor a respeito da tese jurídica, mesmo que não haja indicação expressa do dispositivo legal”
. (AgRg no AgRg no AREsp 609.621/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 16/06/2015)

Assim, não há falar-se em omissão ou qualquer outro vício no acórdão embargado, visto que a decisão colegiada foi proferida de forma motivada e resolveu as questões debatidas de forma completa, clara e coerente.

Por fim, a embargante ainda postula o prequestionamento do art. 337, §1o, do Código de Processo Civil para fins de interposição de recurso especial. Entretanto, mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC
[atual art. 1.022]
- obscuridade, contradição, omissão”
. (STJ - REsp. 11.465-0, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

E, de qualquer forma, nos moldes do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária com vistas à admissão dos recursos às instâncias superiores (prequestionamento ficto), não sendo necessário o seu acolhimento ou a expressa menção a dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento, veja-se:

“Art. 1.025. Considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Grifei.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos – AMPP, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023